Tribunal: TJMT
Processo: 1004261-54.2020.8.11.0051
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004261-54.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Desacato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ELIAS DA COSTA DA SILVA - CPF: 070.797.941-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MIZAIL PAULO DA SILVA - CPF: 018.788.271-11 (VÍTIMA), RESTAURANTE E CONVENIÊNCIA PANTANAL (VÍTIMA), PADARIA NOSSO PÃO (VÍTIMA), CONVENIÊNCIA COMPADRE (VÍTIMA), MARISAINE DE PONTES SILVA - CPF: 027.632.381-57 (VÍTIMA), MARTA BRANDAO ALVES - CPF: 056.503.509-65 (VÍTIMA), ALESSANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 030.458.351-04 (ASSISTENTE), HELIO FERREIRA BARBOSA JUNIOR - CPF: 033.868.421-27 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DESACATO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PLEITO ABSOLUTÓRIO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE MENOSPREZAR FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA SUA FUNÇÃO – DISCUSSÃO INERENTE À AUTODEFESA ANTE A DETENÇÃO MEDIANTE USO DE FORÇA FÍSICA – CRIME DE DESACATO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 386, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2.
VINDICADA A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O SEMIABERTO – DESCABIMENTO – PENA DE RECLUSÃO QUE NÃO EXCEDE 08 (OITO) ANOS – IRRELEVÂNCIA – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A ELEIÇÃO DO MODO PRISIONAL MAIS GRAVOSO – SÚM. 719 DO STF - APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVER O RÉU DO CRIME DE DESACATO.

Para a configuração do delito de desacato é preciso haver o dolo específico do tipo, consistente na finalidade determinada de o agente ultrajar o funcionário público, o que não existe se as ofensas são inerentes ao ato de detenção e de resistência ao ser preso, mediante força física, após ter colaborado com os policiais, por não demonstrarem desígnio autônomo contra o prestígio da autoridade.

A despeito da primariedade técnica do agente, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena de 05 anos de reclusão, em razão da aferição desfavorável de circunstância judicial, a teor da regra prevista no art. 33, §§2.o e 3.o, do Código Penal.

Apelo provido parcialmente para absolver o réu do crime de desacato, mantendo-se o regime inicial fechado para o inicio do cumprimento da pena.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

JOSÉ ELIAS DA COSTA DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
José Elias da Costa da Silva
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Verde/MT nos autos da ação penal registrada sob o n.o 1004261-54.2020.8.11.0051, em que o ora apelante restou condenado pela
prática, em concurso material
, dos delitos previstos nos
artigos 157,
caput
(por quatro vezes, em continuidade delitiva) e 331, ambos do Código Penal
, recebendo a pena de 05 (cinco) anos de reclusão pelos crimes de roubo, e de 06 (seis) meses de detenção pelo crime de desacato, os quais, após a realização da detração penal, resultaram no montante final de

04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 23 (vinte e três dias) de reclusão e 06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprido inicialmente no
regime fechado.

Inconformado com o édito condenatório, o réu apela pretendendo em suas razões recursais a
absolvição
pelo crime de desacato,
ante a falta de prova do dolo específico exigido pelo tipo,
bem como a
não recepção do crime de desacato pela Constituição Federal de 1988
e a sua contrariedade à Convenção Americana de Direitos Humanos, a tornar atípica a conduta que lhe fora imputada. Alega ainda a necessidade de fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento das reprimendas, considerando que o apelante é primário e que a maioria das circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.

Em contrarrazões (ID 86860053) o Ministério Público rebate os argumentos da defesa para ao final pugnar pelo desprovimento do apelo e consequente manutenção da r. sentença.

Ao apresentar seu parecer (ID. 87570966), a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

do recurso, por entender que a autoria e a materialidade estão bem delineados, bem como manifestou-se pela necessidade de manutenção do regime inicial mais gravoso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Devolvidos os autos pelo eminente Revisor, intime-se a Defensoria Pública da inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade civil e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o objetivo perseguido, pelo que
conheço do apelo defensivo
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Segundo consta da denúncia, o ora apelante
Vanderlei da Silva
teria praticado quatro crimes de roubos na cidade de Campo Verde/MT sendo o primeiro deles no dia
30/11/2020
, por volta das 13h57min, no estabelecimento comercial “Conect Celular e Informática”, onde subtraiu 04 aparelhos celulares e 01 notebook, avaliados em R$ 8.000,00 (oito mil reais) de propriedade do ofendido
Ricardo Duarte de Souza

Narra a exordial que no dia
10/12/2020
, por volta das 18h48min (em sequência),
JOSÉ ELIAS
, mediante grave ameaça subtraiu para si a quantia aproximada de R$100,00 (cem reais) do estabelecimento denominado
“Conveniência Pantanal”
, de propriedade dos ofendidos
Hérica Cristina Souza Pedrozo e Mizail Paulo da Silva
; e, ato continuo, mediante grave ameaça, subtraiu, para si a quantia estimada entre R$ 80,00 e R$ 100,00, de propriedade da ofendida
Marta Brandão Alves
, no estabelecimento
“Padaria Nosso Pão”
; e, por fim, mediante grave ameaça, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente na quantia aproximada de R$ 510,00, de propriedade dos ofendidos
Marisaine de Pontes Silva e Rudi Nei Sabino da Silva
, na
“Conveniência Compadre”.

Posteriormente, em
16/12/2020
, no dia 16/12/20, por volta de 19h, no “Condomínio do Betel”, localizado no município de Campo Verde/MT, teria desacatado os Policiais Militares/ofendidos Hélio Ferreira Barbosa Junior e Alessandro Ferreira da Cruz, que estavam no exercício de suas funções públicas.

A respeito da última imputação, extrai-se da denúncia que quando o Apelante estava na área de lazer do “Recanto do Sol” foi reconhecido por uma das vítimas do crime de roubo praticado nas dependências da “Conveniência Pantanal,
Sr. Mizail Paulo da Silva
, o qual acionou a Polícia Miliar. Ao comparecer ao local, os policiais fizeram a abordagem do condenado e ele começou a desacatá-los, dizendo que
“isso não ia ficar assim não, desgraça!”
e
“eu vou cobrar essa parada depois!”
, no intuito de desprestigiar a função pública exercida.

Em razão desses fatos, o apelante fora denunciado pela prática, em concurso material, dos crimes de roubo (por quatro vezes, em continuidade delitiva) e desacato, sendo regularmente processado e ao final condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção. Após o cálculo da detração penal, a pena foi estabelecida em

04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 23 (vinte e três dias) de reclusão e 06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprido inicialmente no
regime fechado.

Irresignado, apela a este eg. Tribunal de Justiça buscando a absolvição quanto ao delito previsto no artigo 331 do CP, sustentando a ausência de provas acerca da autoria e materialidade, uma vez que não restou demonstrado o dolo específico de menosprezo da função pública, exigido pelo tipo penal. Sustenta ainda que foi agredido pelos policiais no momento da abordagem, o que lhe causou grande destempero emocional, apto a viciar a vontade.

A respeito do delito em comento, alega ainda que tal crime sequer fora recepcionado pela Constituição Federal de 1988, eis que vai de encontro com a garantia fundamental de liberdade de expressão salvaguardada no artigo 5o, inciso IV, da CF/88. Além disso, no seu entender, o artigo 331 do Código Penal teria sido derrogado pela Convenção Americana de Direitos Humanos, que prevê em seu artigo 13 a liberdade de pensamento e de expressão.

Por derradeiro, postula a fixação de regime inicial semiaberto, uma vez que o acusado é primário e possui a maioria das circunstâncias judiciais valoradas de maneira positiva.

Ultrapassado com êxito o juízo de admissibilidade do recurso e sucintamente relatados os fatos atribuídos ao apelante, bem como os argumentos empregados em suas razões recursais para ver-se absolvido, passo à análise individualizada das teses defendidas pelo réu.

1. Da absolvição pelo crime de desacato:

O apelante foi condenado por ter desacatado policiais militares que fizeram a sua abordagem após ele ter sido reconhecido por uma das vítimas como autor do crime de roubo à “Conveniência Pantanal” ao argumento de que restou comprovado no caso em testilha que
“o denunciado proferiu xingamentos e ameaças contra os policiais militares no exercício de sua função”
(ID 86860043 – p. 5).

Sob a alegação de que o apelante sofreu violência física no momento da apreensão e que começou a gritar por ajuda e socorro, estando com os ânimos bastante alterados, seu Defensor pleiteia a absolvição da imputação quanto ao crime de desacato, aduzindo atípica a sua conduta, por falta do dolo específico do tipo.

Deveras, analisando minuciosamente o caso tenho que a prova colhida não é segura o suficiente para comprovar as expressões depreciativas à função pública mencionadas na peça acusatória, tampouco demonstra à exaustão que a suposta ameaça verbal dirigida aos policiais militares chamados para atender a ocorrência fora em demérito à autoridade deles, caracterizando o delito do art. 331 do Código Penal.

Isso porque o policial militar
Alessandro Ferreira da Cruz
, quando ouvido em juízo, alega que localizaram o réu após a denúncia de uma das vítimas e que inicialmente o condenado tentou fugir da guarnição. Contudo, após ter sido abordado, conta que
JOSÉ ELIAS
inicialmente negou os fatos, mas depois confessou os roubos e levou os policiais até a sua residência e mostrou o simulacro utilizado do dia do crime, mas que ameaçou e desacatou a guarnição porque disse
“eu vou cobrar”
e
“isso não vai ficar assim”,
pois ficou agressivo e não queria entrar no camburão para ser levado à Delegacia.

De outro lado, ao ser inquirido pela autoridade judiciária, o apelante explicou que a vítima o reconheceu e os policiais o abordaram.
Conta que levou os policiais até a sua residência, localizada em um condomínio, e lá foi encontrado o simulacro utilizado para efetuar os roubos. Durante a abordagem, alega que foi agredido pelos policiais e que colocaram spray de pimenta em seu olho, motivo pelo qual começou a gritar por socorro e a xingá-los. Mediante tal reação, foi colocado dentro do camburão e levado à delegacia
.

Assim, depreende-se das declarações do apelante que ele se encontrava em um momento de descontrole emocional, uma vez que foi reconhecido por uma das vítimas e encontrado pela guarnição dias após o cometimento dos crimes, e que seu modo de agir nada tem a ver com o fato de serem policiais militares, muito menos com a circunstância de estarem no exercício de suas funções públicas ou em razão delas.

Sucede que o delito de desacato exige dolo específico por parte do agente, que deve demonstrar o propósito de desprezar, vexar, desprestigiar, faltar com o respeito ou humilhar o funcionário público, não podendo ser consideradas para tal fim as supostas ameaças proferidas no momento em que o Apelante soube que seria levado à Delegacia.

Aliás, doutrinariamente, para a configuração do crime de desacato exige-se o elemento subjetivo especial do injusto, consistente na vontade de praticar a ação com o propósito específico de ofender ou desrespeitar o funcionário a quem se dirige (nesse sentido: BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. Parte especial, v. 5, p. 187; e FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal, p. 465).

Na mesma linha, a corrente majoritária nos Tribunais pátrios é no sentido de que o desacato se configura apenas se demonstrado o dolo específico do agente, conforme julgados abaixo transcritos, um deles, desta eg. Corte de Justiça mato-grossense:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE DESACATO E RESISTÊNCIA –
CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO TÃO SOMENTE PELO CRIME DO ART. 331 DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – 1) INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU PELO DELITO DE RESISTÊNCIA – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO EMPREGO DE VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA CONTRA OS POLICIAIS PARA CARACTERIZAR O DELITO DO ART. 329 DO CÓDIGO PENAL – 2) PRETENSÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE DESACATO – ALEGADA DERROGAÇÃO DA TIPICIDADE DA CONDUTA FRENTE À CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – INOCORRÊNCIA – NORMA PENAL QUE NÃO É INCOMPATÍVEL COM A LIBERDADE DE EXPRESSÃO ASSEGURADA CONSTITUCIONALMENTE – AUSÊNCIA, PORÉM, DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE MENOSPREZAR FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA SUA FUNÇÃO – DISCUSSÃO INERENTE À AUTODEFESA ANTE A DETENÇÃO – CRIME DE DESACATO NÃO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –APELO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
– Imperiosa a mantença da absolvição pelo crime de resistência, dada a fragilidade da prova, que sequer demonstrou o emprego de violência ou de grave ameaça por parte do réu;
– Inexiste qualquer afronta do art. 331 do Código Penal à Convenção Americana de Direitos Humanos e/ou à Constituição Federal de 1988, pois aos direitos fundamentais, é cediço, não cumpre salvaguardar práticas ilícitas, mas sim proteger os cidadãos contra o arbítrio do Estado, e ao mesmo tempo em que a Constituição Federal assegura a liberdade de pensamento e expressão como direito fundamental (art. 5o, inciso IV), assenta a Polícia Militar como órgão integrante da segurança pública do Estado, a fim de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas;
–
Para a configuração do delito de desacato é preciso haver o dolo específico do tipo, consistente na finalidade determinada de o agente ultrajar o funcionário público em razão da função que exerce, o que não se verifica se as ofensas são inerentes ao ato de detenção e de resistência no sentido contrário, e ainda foram proferidas quando o réu se encontrava em visível estado de embriaguez, por não demonstrarem desígnio autônomo contra o prestígio da autoridade
. (N.U 0000075-46.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS COM O ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES –
DESACATO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SÚPLICA ABSOLUTÓRIA
–
AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À TRAFICÂNCIA – ALEGAÇÃO DE USUÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO LASTREADA EM COESO CONJUNTO PROBATÓRIO ASSEGURADO PELOS COERENTES DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES – NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO ENCONTRA QUALQUER AMPARO NO CONTEXTO FÁTICO APRESENTADO – USO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA –
AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME DE DESACATO – MERAS FALÁCIAS QUE NÃO DESPRESTIGIAM A FUNÇÃO PÚBLICA OU A HONRA DO POLICIAL MILITAR – ABSOLVIÇÃO NESTE TOCANTE –
PLEITO SUBSIDIÁRIO – APLICAÇÃO DA BENESSE DESCRITA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA A APLICAÇÃO DA ESPECIAL MINORANTE – AGENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO E SEM INDICAÇÃO DE QUE INTEGRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ALÉM DE PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDA – VIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – INCONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO IMPOSTA NA LEI N. 8072/90 RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).”
(TJMT – RAC 27092/2014, Rel.: DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014). (Grifei).

Dessa forma, tem-se que para a configuração da autoria do crime de desacato é necessário que, além da vontade de ofender, se faça presente o elemento especial do tipo ou o especial fim de agir, qual seja, a finalidade de menosprezar, desprestigiar a função pública da vítima, e na hipótese em tela, não há prova segura sequer de um sentimento de menosprezo sentido pelos agentes públicos, que na função de policiais militares sabem que no dia-a-dia estão sujeitos a ouvirem vários tipos de indignação daqueles que por eles são presos, tanto é assim que nenhum dos policiais se lembra se foram ofendidos e por quais expressões.

Coadunando com tais considerações, pontua-se que ao ser inquirido em juízo o policial militar
Hélio Ferreira Barbosa Júnior
confirmou as informações a respeito da apreensão, mas alega que embora acredite na imputação dos crimes de desobediência e desacato, não se recorda dos fatos que levaram a tal conclusão.

Importante, ressaltar, contudo que a conclusão unânime extraída dos três depoimentos, tanto do Apelante, quanto dos policiais, é que,
ao ser abordado,
JOSÉ ELIAS
levou os policiais até a sua residência, confessou o crime e apresentou o simulacro utilizado, proferindo ameaças apenas ao ser colocado no camburão, mediante força física, para ser levado à Delegacia
.

Logo, contrariamente ao vertido pela douta magistrada sentenciante, estou convencido de que não restou esclarecida a ocorrência do delito de desacato, uma vez que não houve atentado contra o prestígio da autoridade.

O que se tem nos autos reflete apenas um descontrole emocional ou o sentimento de ira daquele que foi detido, sem ânimo refletido no sentido de menosprezar o agente público, e se o apelante irrogou às vítimas palavras em tom de desabafo, dentro de um contexto que evidenciou apenas sua revolta com a detenção, sem, contudo, causar situação humilhante ou de desonra aos policiais militares, não se configura a infração capitulada no artigo 331 do Código Penal.

Assim,
em razão da ausência de prova segura acerca da existência de dolo específico para a prática do delito de desacato
, tenho que
a absolvição é medida que se impõe
, nos termos do art. 386, inc. III, do CPP.

Acolhida a tese defensiva conforme acima exposto, mostra-se desnecessária a análise da tese subsidiária a respeito da inconvencionalidade do crime de desacato.

2. Da modificação do regime inicial fechado para o semiaberto
:

A teor do que preceitua o
art. 33, §2.o, alínea
b
, do Código Penal
, os condenados à pena privativa de liberdade igual ou superior a 04 (quatro) anos e que não exceda 08 (oito) anos poderão, via de regra, dar início ao seu cumprimento no regime inicial
semiaberto
, desde que não se trate de réu reincidente.

Na hipótese, além de ter a sua primariedade reconhecida na r. sentença impugnada, ao apelante
JOSÉ ELIAS DA COSTA DA SILVA
foi imposta pena de
reclusão
, no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão pelos crimes de roubo,

quantum
este que,
a priori,
recomendaria o regime inicial semiaberto para o respectivo cumprimento.

Ocorre, todavia, que
a escolha do regime inicial
não
está adstrita, de forma exclusiva e absoluta, ao critério quantitativo de pena
e às recomendações arroladas nas alíneas do art. 33, §2.o do Código Penal,
podendo a expiação penal se iniciar no regime mais gravoso do que permitiria a pena aplicada
,
desde que mediante fundamentação idônea
, isto é,
acaso exista circunstância judicial desfavorável ou outro dado concreto que justifique a necessidade do modo prisional mais severo
, pois o próprio art. 33 do CP, no §3.o, preceitua que
“a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”
.

Não discrepa o entendimento encampado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, cuja Súmula prevê, no verbete de n.o 719, que
“a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”
.

No caso concreto, foi justamente a
presença de circunstância judicial desfavorável
que consistiu na fundamentação esposada pelo d. juízo sentenciante ao eleger o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, conforme se vê do seguinte trecho decisório,
in verbis
:

“
FIXO
o regime inicial
FECHADO
nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal, pois, diante das
graves consequências causadas as vítimas
, seria incongruente cumprir a pena em regime semiaberto, na verdade, aberto no atual sistema.”.
(ID 86860043 - Pág. 8) – Destaquei.

À vista dos argumentos acima transcritos, é se concluir que
obrou em acerto
a d. magistrada singular e que,
in casu
, mostra-se
adequado
e
necessário
o modo prisional
fechado
, pois o condenado teve uma das circunstâncias do crime valoradas em seu demérito na primeira fase da individualização da pena, sendo de se frisar que os fundamentos que respaldam a aferição pejorativa do aludido vetor octogonal, isto é,
as graves consequências causadas às vítimas
, sequer foram impugnados nas razões do apelo.

A propósito, por apego à clareza, friso que, segundo relata a vítima do
primeiro roubo
,
Deysiane da Silva Jeronimo
, esta emagreceu seis quilos após o crime e atualmente faz uso de remédios para ansiedade; já, segundo a vítima do
segundo roubo
,
Mizail Paulo da Silva
, até hoje permanece sempre assustado e com bem; por sua vez, a vítima do
terceiro fato
,
Marta Brandão Alves,
relatou que todos os dias, no mesmo horário, tem a impressão de ter alguém adentrando no seu estabelecimento comercial; por fim, a vítima do
quarto fato
,
Marisaine de Pontes da Silva,
afirma nunca tinham passado por situação dessa e que tem a sensação, principalmente, a noite de que alguém irá lhe apontar uma arma.

Tem-se, assim, que não prospera a tese defensiva de carência de fundamentação para a fixação do regime inicial fechado, pois, em que pese a primariedade técnica e a natureza neutra da maioria das vetoriais do art. 59 do CP, a simples presença de circunstância judicial depreciada mediante motivação idônea, com a subsequente fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal,
constitui fundamento capaz de justificar o regime inicial mais severo do que recomendaria o
quantum
de pena aplicado
.

A propósito, os seguintes precedentes do eg. STJ:

“Cumpre destacar que
é pacífica nesta Corte Superior a orientação segundo a qual
a fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita
com base em
fundamentação concreta
,
a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal
- CP ou de outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo
”.
(HC 508.699/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019) – Grifei.

“O regime inicial
fechado
é o
adequado
para o cumprimento da pena de
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão
, em razão da aferição negativa das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal”
. (HC 529.831/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019) – Destaquei.

Não discrepa o entendimento igualmente firmado no eg. TJMT:

“3. Mesmo que o réu seja primário, condenado a pena que autorize a fixação de regime prisional semiaberto, se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, é perfeitamente possível e recomendável, estabelecer-se regime fechado para início do cumprimento da pena. Inteligência do art. 33, § 3o, do CP”
.
(N.U 0009429-52.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, DJE 19/06/2020) – Grifei.

Deste modo, verificando-se a existência de fundamentação idônea para a fixação do regime prisional fechado, descabe cogitar ilegalidade a ser sanada ou mesmo ofensa ao axioma da proporcionalidade e aos subprincípios dele decorrentes.

Com tais considerações,
mantém-se
o regime inicial

fechado
.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pelo réu
José Elias da Costa da Silva
para julgar parcialmente procedente a ação penal n.o 1004261-54.2020.8.11.0051, oriunda do d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, e, por conseguinte,
absolver

o ora apelante da imputação quanto à prática
do crime previsto no artigo 331 do Código Penal
, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, mantendo incólume todo o restante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021